Tribunal: TJES
Processo: 0005506-94.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005506-94.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIA SILVEIRA MAGESK e outros

APELADO: MARGEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP e outros

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR DESIGNADO: DES.
FÁBIO BRASIL NERY
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO. QUILOMETRAGEM ADULTERADA. FALHA NA INFORMAÇÃO. CONDUTA FRAUDULENTA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por MARGEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – EPP e recurso adesivo interposto por JULIA SILVEIRA MAGESK contra sentença que, nos autos da ação de rescisão contratual, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a rescisão do contrato de compra e venda de veículo automotor e condenar a fornecedora à restituição do valor pago (R$ 38.900,00), além do custeio das despesas com a transferência do bem. Determinou o pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de vício do produto e eventual conduta fraudulenta da fornecedora; (ii) analisar a legitimidade da rescisão contratual e da restituição integral do valor pago; (iii) apurar a responsabilidade da fornecedora pelas despesas de transferência e a incidência de juros e correção monetária; (iv) verificar a configuração de danos morais indenizáveis e a fixação do respectivo quantum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 18 do CDC impõe ao fornecedor a responsabilidade por vícios de qualidade em produtos duráveis, inclusive veículos usados, sendo incabível a exclusão da garantia legal sob o argumento de desgaste natural, devendo-se observar o critério da vida útil do bem.

Comprovada a ocorrência de vícios não sanados no módulo eletrônico do veículo, defeito identificado logo após a aquisição, configurando descumprimento do dever de adequação e frustração da legítima expectativa da consumidora.

Demonstrada a adulteração da quilometragem do veículo pela fornecedora, que, ao apresentar no contrato e no painel o número de 63.181 km, omitiu a real quilometragem de 100.365 km, conforme orçamento anterior à venda, incorrendo em violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e à boa-fé objetiva.

A devolução integral do valor pago mostra-se adequada à restituição ao status quo ante, sendo descabido o abatimento de valor com base na tabela FIPE, nos débitos do financiamento ou no uso do bem, dado que a origem da rescisão decorre de vício oculto e má-fé do fornecedor.

O valor da restituição deve ser atualizado monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros legais, sendo inadmissível a exclusão desses consectários legais.

Correta a condenação da fornecedora ao custeio das despesas com a transferência do bem, uma vez que deu causa ao desfazimento do negócio jurídico.

A prática fraudulenta e o reiterado desrespeito aos direitos da consumidora caracterizam dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

O montante de R$ 7.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da conduta da fornecedora, o abalo à esfera extrapatrimonial da consumidora e a função pedagógica da indenização, conforme precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da requerida desprovido. Apelo da autora provido para reconhecer o direito à indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Tese de julgamento
:

O fornecedor responde por vícios em produto usado, devendo assegurar ao consumidor um tempo mínimo de funcionalidade conforme sua vida útil.

A adulteração da quilometragem do veículo configura prática fraudulenta e violação ao dever de informação, autorizando a rescisão contratual e a restituição integral do valor pago.

É indevida a adoção do valor da tabela FIPE ou o abatimento de valores de financiamento quando a rescisão decorre de vício oculto e má-fé do fornecedor.

A imposição de encargos legais sobre o valor a ser restituído é obrigatória, sendo devidos juros de mora e correção monetária desde o desembolso.

A conduta fraudulenta do fornecedor e o prolongado desrespeito aos direitos da consumidora configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III; 18; 20; 25; 42; CC, art. 927; CPC, art. 926.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.661.913/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.10.2020, DJe 10.02.2021; STJ, REsp 2.017.194/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.10.2022, DJe 27.10.2022; STJ, REsp 1.634.851/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.09.2017, DJe 15.02.2018; TJES, Apelação Cível nº 0005679-37.2020.8.08.0048, rel. Des. Vânia Massad Campos, j. 21.11.2024; TJES, Apelação Cível nº 0005463-16.2019.8.08.0047, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 03.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao interposto por MARGEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP e dar provimento ao manejado por JULIA SILVEIRA MAGES e, por maioria de votos, condenar a requerida ao pagamento de danos morais fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, acompanho os votos que me antecederam no sentido de negar provimento ao recurso interposto por Margel Comércio de Veículos Ltda-EPP.

Com relação ao apelo de Júlia Silveira Magesk, inauguro parcial divergência no tocante ao montante arbitrado a título de reparação extrapatrimonial.

É certo que o simples inadimplemento contratual, em regra, não gera danos morais, tratando-se de fato comum e previsível na vida social, embora não desejável.

Neste caso, contudo, reputo presente a lesão, pois, além do defeito não sanado no módulo do veículo, restou constatada a adulteração do hodômetro pela fornecedora, prática fraudulenta capaz de ofender a honra e a personalidade da consumidora, que teve lesada a sua legítima expectativa de usufruir, com segurança, de um bem durável recentemente adquirido.

Nada obstante, o
quantum
a ser arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as condições sociais e econômicas das partes bem como o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda aos ofensores, porém obstando o enriquecimento injustificado do lesado.

Sob tais premissas, entendo que o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste Egrégio Tribunal, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. PRAZO DECADENCIAL OBSERVADO. GARANTIA NÃO AFASTADA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por revendedora de veículos contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais em razão de defeito oculto detectado no veículo adquirido pelo consumidor. A apelante alegou perda da garantia por modificação no veículo e requereu a redução do valor dos danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As principais questões discutidas são: (i) se a modificação no veículo justifica a perda da garantia; (ii) a observância do prazo decadencial para a reclamação por vício oculto; e (iii) a adequação do valor dos danos morais fixados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR Constatou-se a existência de vício oculto, não detectável no momento da compra, dentro do prazo decadencial de 90 dias previsto no inciso II c/c § 3º do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor. À míngua de prova em contrário, a modificação realizada no veículo, consistente na instalação de dutos de refrigeração, não guarda relação com o problema de queima de óleo do motor, o que afasta a exclusão da garantia.
No tocante ao valor dos danos morais, o método bifásico de cálculo foi aplicado, resultando na redução do quantum de R$ 10.000,00 para R$ 7.000,00, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e em consonância com a jurisprudência desta Câmara em casos similares de vício oculto em veículos usados.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O prazo decadencial para reclamar vícios ocultos começa a contar da constatação do defeito, e a modificação no veículo deve estar comprovadamente relacionada ao defeito para justificar a exclusão da garantia. 2. O valor dos danos morais deve ser fixado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa. (TJES. Apelação Cível nº 0005679-37.2020.8.08.0048. Relatora Desembargadora Vânia Massad Campos. Data do julgamento 21/11/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. - No valor da indenização por dano extrapatrimonial cabe ao Juiz, em observância as condições do ofensor e do ofendido e do bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrar quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.
Considerando tais critérios, o porte econômico da ré e o tempo durante o qual o veículo ficou indisponível ao autor, tenho que o quantum arbitrado na sentença a título reparação de dano moral (R$7.000,00 – sete mil reais) é razoável, devendo, pois, ser mantido.
2. - Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0005463-16.2019.8.08.0047. Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira. Data do julgamento 03/11/2022).

De conseguinte,
DIVIRJO
parcialmente para dar provimento ao recurso da autora, condenando a requerida ao pagamento de danos morais fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

Eminentes pares, vieram-me os autos para composição de quórum ampliado na forma do art. 942, do CPC.

Rememoro que o eminente Relator,
Des. Jorge Henrique Valle dos Santos
, negou provimento ao recurso interposto por MARGEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – EPP e deu provimento ao recurso interposto por JULIA SILVEIRA MAGESK, para reformar a sentença e condenar a ré ao pagamento de dano moral estabelecido em R$15.000,00 (quinze mil reais), conclusão encampada pelo eminente
Des. Raphael Americano Câmara
.

Sobreveio divergência parcial inaugurada pelo eminente
Des. Fábio Brasil Nery
, apenas e tão somente no que se refere ao valor do dano moral, fixando-o em R$7.000,00 (sete mil reais).

Em relação ao
quantum
indenizatório - cerne da divergência -, o valor destinado à reparação do dano moral deve atender ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, de forma a coibir a reincidência da conduta ilícita daquele que causou o dano, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido do lesado, nem se constituir incentivo à prática perpetrada pelo ofensor. De rigor, pois, que o decreto condenatório observe a proporcionalidade entre a natureza do dano e a indenização fixada, de forma a não ultrapassar o limite razoável, de forma a compensar, dentro do possível, a parte requerente pelos transtornos sofridos, sem configurar enriquecimento sem causa.

Nessa linha de intelecção, e considerando os fatos alusivos ao desfazimento do negócio jurídico de compra e venda de um veículo, entendo por acolher o
quantum
indenizatório proposto no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), o que se mostra, a meu sentir, razoável e adequado às peculiaridades do caso concreto.

Assim, pedindo vênia ao eminente Relator, Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, acompanho a divergência parcial inaugurada pelo eminente Des. Fábio Brasil Nery.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0005506-94.2020.8.08.0021

APELANTE/
APELADA
: MARGEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP

APELANTE/
APELA
D
A
: JULIA SILVEIRA MAGESK

JU
I
Z
: DR.
GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
apelação cível
interposto por MARGEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA – EPP,
acompanhado de recurso adesivo manejado por
JULIA SILVEIRA MAGESK,

em face de sentença proferida pelo
JUÍZO DE GUARAPARI - 3ª VARA CÍVEL em AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
ajuizada
por JULIA SILVEIRA MAGESK
contra MARGEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP
,
cujo
decisum
julgo
u
parcialmente procedente
a pretensão autoral para
declar
ar
rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes (fls. 18/20)
e condenar
a
fornecedora
ao reembolso da quantia de R$
3
8.900,00 (
trinta
e oito mil e novecentos reais),
devendo, ainda, arcar com os custos de
transferência d
a
titularidade
do veículo
após a
entrega deste pela
consumidora
,
oportunidade em que condenou as partes ao pagamento
pro rata
das
custas processuais
e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em
10% (dez por cento)
sobre
o valor condenatório atualizado, nos termos do art
igo
85, §2º, do CPC/
15, com as ressalvas, em favor da
consumidora
, do artigo
98, §3º, do CPC/
15
.

Em suas razões recursais, MARGEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA – EPP sustentou que as partes negociaram a “
compra e venda de um automóvel, identificado pela marca FIAT, modelo Punto Sporting 1.8, ano 2014/2015, na cor branca, placa PVD3852, em 25/01/2020, pelo preço certo e ajustado de R$ 38.900,00 (trinta e oito mil e novecentos reais), com 90 (noventa) dias de garantia
”, do qual “
a compradora tinha plena e prévia ciência quanto as condições do veículo que estava adquirindo
”.

Destacou
que “
Os problemas apresentados com o decorrer do tempo foram todos sanados pela empresa demandada
”, com destaque para o “Módulo Blue Me”
e
o sistema de refrigeração/ar condicionado,
justificando, em relação à alegação de quilometragem adulterada, que “
o carro estava com problemas no painel, razão pela qual providenciou-se a compra de um painel usado, o que justifica a suposta divergência de quilometragem como apontado.
”

Subsidiariamente, asseverou que
“
a restituição da quantia de aquisição do bem (...) deve ocorrer pelo valor de mercado, de acordo com a Tabela FIPE, considerando a data da efetiva devolução, sem incidência de atualização monetária e juros de mora, sob pena de configurar enriquecimento sem causa
”,
abatendo, também, os valores pendentes do contrato de financiamento contraído pela consumidora junto à SAFRA FINANCEIRA.

No seu turno, JULIA SILVEIRA MAGESK pontuou que “
A época do contrato de compra e venda
feito pelas partes, a recorrente acreditava estar fazendo um ótimo negócio, e ao contrário do que afirmou a recorrente em várias peças processuais a recorrente NUNCA FOI COMUNICADA SOBRE EXISTÊNCIA DE PROBLEMAS NO VEÍCULO
”,
tampouco sobre a quilometragem registrada no painel não corresponder à realidade em virtude deste ter sido substituído por similar adquirido de ferro velho.

Salientou, ainda, que, “
Conforme a própria recorrida confessa em sua contestação com juntada de ordem de serviços o carro apresentou vários problemas apenas um mês depois da compra.
”

Neste viés, pontuou que “
juntou todas as suas
economias e trocou-a por um sonho falso, por um bem que sequer mantinha as condições mínimas de uso que a empresa fornecedora atestou ter, adulterando informações para lucrar em cima da consumidora, não se importando com todas as dívidas, as dores de cabeça e os transtornos que isso poderia causar em sua vida pessoal
”, razão pela qual pleiteou a reforma da sentença para ser julgado procedente o pedido de condenação em danos morais

Contrarrazões por ambas as partes vindicando, cada qual, o desprovimento recursal do
ex adverso
.

Com efeito, dispõe o artigo 18,
caput
e §1º, do CDC, acerca da responsabilidade solidária dos fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade perante as informações disponibilizadas aos consumidores, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, devendo-se pontuar que, caso o vício não seja sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, poderá o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou o abatimento proporcional do preço.

Mister salientar que referido tratamento aplica-se a todo e qualquer produto inserido no mercado de consumo,
seja
novo ou usado
, razão pela qual ambos, repise-se, estão acobertados pela garantia legal supracitada, posta à disposição dos consumidores, considerando, necessariamente, as especificidades de cada produto.

Nesse passo, revela-se inaceitável a alegação deduzida,
in casu
, pela fornecedora, segundo a qual sua responsabilidade restaria afastada pelo mero fato de se tratar de veículo usado, assertiva que, definitivamente, vai de encontro às garantias do Código de Defesa do Consumidor, sendo, aliás,

despropositado cogitar atribuir ao consumidor eventual ônus de diligenciar a
verificação prévia
do bem ofertado pela fornecedora, eis que a esta, reitero, cumpre
assegurar
a oferta de bens desprovidos de
vícios de qualidade ou quantidade.

Dever-se-á, em casos envolvendo a comercialização de
produtos usados
, analisar-se, para efeito de garantia legal, não apenas as variações inerentes às suas naturezas, mas, também, a preservação do intervalo de tempo mínimo ordinariamente esperado de funcionalidade, especialmente em se tratando de bens duráveis. “
Nessa circunstância, a responsabilidade do fornecedor sobressai em razão do dever a este inerente de inserir no mercado de consumo produto adequado ao seu uso, ainda que segundo a sua própria qualidade de bem usado, por um prazo mínimo para o seu uso, a ser aferido, em cada caso, segundo o critério de vida útil do bem.
” (STJ; REsp n. 1.661.913/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 10/2/2021.)

Nesse sentido, manifestou-se a jurisprudência do e. STJ em caso análogo ao presente,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO USADO
. VÍCIO DO PRODUTO.
CASO CONCRETO QUE APONTA A QUEBRA DA BARRA DE DIREÇÃO SEIS DIAS APÓS A VENDA. CAMINHÃO COM OITO ANOS DE USO.
ALEGAÇÃO DE DESGASTE NATURAL. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR.
GARANTIA LEGAL
. ART. 18 DO CDC.
APLICAÇÃO A TODO E QUALQUER PRODUTO INSERIDO NO MERCADO DE CONSUMO - NOVO OU USADO.
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE AFASTARAM A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. CRITÉRIOS DA FUNCIONALIDADE E DA VIDA ÚTIL DO BEM, VARIÁVEIS CONFORME O CASO. 1. O sistema de garantias por vícios de qualidade previsto no Código de Defesa do Consumidor contempla as garantias contratuais (ofertadas pelo fornecedor), bem como as
garantias legais, estas de incidência obrigatória a todo e qualquer produto inserido no mercado de consumo, novo ou usado,
independente, portanto, da vontade do fornecedor ou de termo específico
.
Exegese dos arts. 1º, 18, 24, 25 e 51, I, do CDC. 2. No caso, discute-se a responsabilidade da empresa que vendeu veículo usado (caminhão de transporte de carga com oito anos de uso), em virtude da ruptura da barra de direção enquanto trafegava regularmente, resultando na ocorrência de grave acidente, seis dias após a venda.
As instâncias ordinárias, em tal contexto, acabaram por afastar a responsabilidade da concessionária por se tratar de veículo usado, invocando o desgaste natural da peça cuja verificação prévia competiria ao comprador. Tal interpretação, contudo, não encontra amparo no amplo sistema de garantias do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que o desgaste natural, o qual é ínsito aos produtos usados, não deve servir, de maneira automática, à exclusão da garantia legal posta à disposição do consumidor.

3. A responsabilidade do fornecedor envolvendo a venda de produto usado, nesse passo, há que conjugar os critérios da garantia de utilização do bem segundo a funcionalidade do produto (análise do intervalo de tempo mínimo no qual não se espera que haja deterioração do objeto) associado, em se tratando de vício oculto, ao critério de vida útil do bem (a contar da constatação do vício segundo
a
durabilidade variável de cada bem). 4. Nessa circunstância, a responsabilidade do fornecedor sobressai em razão do dever a este inerente de inserir no mercado de consumo produto adequado ao seu uso, ainda que segundo a sua própria qualidade de bem usado, por um prazo mínimo para o seu uso, a ser aferido, em cada caso, segundo o critério de vida útil do bem.

5. Recurso especial provido. (STJ; REsp n. 1.661.913/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 10/2/2021.)

Logo, nos termos do julgado referenciado, embora tolere-se natural desgaste dos produtos usados, deve-se, em respeito à boa-fé objetiva, assegurar ao consumidor um tempo mínimo no qual ele possa legitimamente esperar usufruir do bem adquirido com segurança, durabilidade e desempenho, sob pena de conspurcar a confiança das relações de consumo, elemento básico para o próprio desenvolvimento saudável do sistema capitalista.

Na hipótese, resta comprovado que menos de 07 (sete) dias após a compra do veículo, este com 05 (cinco) anos de uso, adquirido em 25.01.2020, o módulo "Blue&Me" apresentou defeito, tendo a consumidora acionado a fornecedora (revendedora de veículos) para solucionar o vício, o qual, contudo, jamais foi resolvido, circunstância que, por si só, já é suficiente para a procedência da pretensão exordial de restituição da quantia paga, monetariamente atualizada, na forma prescrita no artigo 18, §1º, inciso II, do CDC.

Mas não é só: extrai-se, também, dos autos, a adulteração, pela fornecedora, do hodômetro do veículo, eis que, à época da pactuação, embora constasse no painel 63.181km rodados, mesma informação registrada no contrato de compra e venda (fl. 19), extrai-se do orçamento de fl. 141, datado de 18.08.2019, ou seja, antes da negociação e apresentado pela própria revendedora, que a quilometragem real seria de 100.365km, evidenciando a
fraude
perpetrada pela fornecedora, em franco descompasso com os princípios da probidade e da boa-fé, além, é claro, do direito à informação do consumidor, sendo, aliás, irrelevante a alegação de que tal inconsistência seria decorrente da troca do painel, eis que, para além de inexistir prova da real necessidade de tal intervenção, não há o mínimo indício de que a compradora tenha sido cientificada.

Nesse passo, acertadamente asseverou o magistrado sentenciante que, “
quando é realizada alteração do odômetro, seja por qual causa for, configura-se uma situação que impacta diretamente no valor do bem, já que a análise acerca do real desgaste do veículo pelo comprador é distorcida pela rodagem adulterada apresentada no odômetro, fato que constitui motivo suficiente para o reconhecimento da rescisão contratual
”, até mesmo porque, “
quanto maior a quilometragem, maiores são os riscos de gastos com peças e manutenção por desgaste natural.
(...) Desta forma, a revendedora não prestou informações corretas à consumidora sobre o produto, violando o dever de informação (art. 6º, III, do CDC), pois uma maior quilometragem reduz o valor de mercado do veículo, bem como denota que seus componentes sofreram maior desgaste, levantando a adquirente ao engano de que está adquirindo um veículo em melhor estado do que realmente se encontra.
”

Note-se que tal circunstância, afeta à adulteração da quilometragem, é corroborada pelo testemunho do antigo proprietário, dando azo, pelo conjunto probatório, à procedência do pedido de desfazimento do negócio, com a restituição da quantia paga, devidamente atualizada, nos termos do artigo 18, §1º, inciso II, do CDC, tal como procedido pelo Juízo
a quo
. Entendimento em sentido contrário, acolhendo o pedido de adoção da tabela FIPE, para além de apresentar-se desprovido de qualquer amparo legal, não promoveria o retorno das partes ao
status quo ante
e ensejaria ululante enriquecimento ilícito do vendedor.

Pela mesma razão, não há que se falar no acolhimento das teses defensivas direcionadas à não incidência de juros e correção monetária, consectários básicos previstos em lei da condenação sofrida, bem como do abatimento dos veículos dados como parte do pagamento ou mesmo do financiamento contraído pela consumidora com terceiro, porquanto, independentemente da forma na qual se deu o pagamento, o correspondente valor monetário atribuído no contrato de compra e venda deverá ser devolvido por imposição do já mencionado artigo 18, §1º, inciso II, do CDC.

Idêntica compreensão aplica-se ao pedido de afastamento de custeio com as despesas de transferência da titularidade do veículo, porquanto, como visto, foi a própria fornecedora que deu causa ao desfazimento do negócio.

Fixadas estas premissas,
é cediço
que
o inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para evidenciar a existência de
dano
moral indenizável ao consumidor quando desacompanhado de fundamentação adicional a justificar angústia,
sofrimento
ou abalo psicológico
suficiente para denotar violação a direito da personalidade.

Nesse passo, “
muito embora o simples descumprimento contratual não provoque danos morais indenizáveis,
circunstâncias específicas da controvérsia podem configurar a lesão extrapatrimonial
(REsp 1.642.314/SE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 22/3/2017)
” (AgInt no AREsp n. 2.215.393/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Dito isso, consoante
extrai-se dos autos
,
o vício do produto, do qual não há comprovação de sua correção, agregado à comprovada fraude praticada pela fornecedora,
que
se recusou a desfazer o negócio e, na ânsia de obter novos lucros sobre a consumidora, abusou da vulnerabilidade desta ao inviabilizar a troca mediante a imposição de desvalorização
excessiva
do veículo recém-adquirido pelos defeitos omitidos por ela própria quando da negociação, conspurcou os direitos da personalidade da consumidora,
a qual se viu enganada e desamparada após dispender de grande quantia para realizar a compra do produto (veículo).

Tal conduta

impôs
indevido ônus
à consumidora
, acarretando enorme desgaste e transtorno, uma vez que, por diversas vezes, a fim de entrar em contato com a ré para obter informações
e na
vã
tentativa de solucionar a questão
,
necessitou deslocar-se
ao estabelecimento
em que efetuou a compra
,
sendo, contudo, tratad
a
com descaso pela fornecedora, a qua
l
,
repise-se
,
impôs
obstáculos para se eximir de suas responsabilidades.

Tal situação
gerou inegável perda de
tempo útil pel
a
consumidor na homérica tentativa de ver reconhecido o seu direito, desarrazoadamente obstaculizado
pela demandanda
, cuja conduta abusiva enseja na indenização por danos morais, em atenção à
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, notadamente em razão da situação de desigualdade e de vulnerabilidade que são as notas características das relações de consumo (
STJ
; REsp n. 2.017.194/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022.).

Noutras palavras, “
O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo.
O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
” (
STJ
; REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019).

Exatamente por isso, “
À frustração do consumidor de adquirir o bem com vício,
não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele não deu causa, o que, por certo, pode ser evitado - ou, ao menos, atenuado - se o próprio comerciante participar ativamente do processo de reparo
, intermediando a relação entre consumidor e fabricante, inclusive porque, juntamente com este, tem o dever legal de garantir a adequação do produto oferecido ao consumo.
À luz do princípio da boa-fé objetiva, se a inserção no mercado do produto com vício traz em si, inevitavelmente, um gasto adicional para a cadeia de consumo, esse gasto deve ser tido como ínsito ao risco da atividade, e não pode, em nenhuma hipótese, ser suportado pelo consumidor.
Incidência dos princípios que regem a política nacional das relações de consumo, em especial o da
vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, do CDC) e o da garantia de adequaçã
o, a cargo do fornecedor (art. 4º, V, do CDC), e observância do direito do consumidor de receber a efetiva reparação de danos patrimoniais sofridos por ele (art. 6º, VI, do CDC)
” (
STJ
; REsp n. 1.634.851/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 15/2/2018).

Referidas circunstâncias, evidentemente, extrapola
ra
m o mero dissabor, notadamente por haver adquirido
o produto
com a finalidade garantir sua segurança e bem-estar, livre de tais imbróglios, restando,
novamente,
caracterizado dano moral a ser indenizado pela demandada
com fulcro no
artigo 927 do Código Civil.

Dito isso
, é cediço que
a determinação do
montante indenizatório
destinado
à reparação do
dano
moral
deve
rá
atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor
que lhe foi causada
.
Para tanto,
dever
ão
ser levada
s
em
consideração
as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado,
atendendo
à
s
peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo
e preventivo
da indenização,
além da
vedação do enriquecimento ilícito e
d
a extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto
e

sem descurar da capacidade econômica das partes,
fixo
o
quantum
indenizatório no valor de
R$
15
.000
,00
(
quinze

mil
reais
)
, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Note-se que referida quantia, a toda evidência, não se revela excessiva, muito pelo contrário, em especial pelo porte econômico d
a
fornecedor
a
, tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora,
revelando-se, ademais,
suficiente e apta a arrefecer os desgastes e transtornos suportados pel
a
consumidor
a
, como medida didática considerando o grau de culpa do ofensor, a razoabilidade, proporcionalidade, regras da experiência e bom senso, realidade da vida e peculiaridades do caso concreto.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
dos recursos para negar provimento ao interposto por MARGEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA – EPP, ao passo em que dou provimento ao manejado por JULIA SILVEIRA MAGESK, reformando a sentença com o fito de condenar o
ex adverso
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros a contar da citação (artigo 405, do CC/02), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, oportunidade em que redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar a demandada à integralidade destes, cuja verba honorária resta majorada para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.